Tribunal: TJMT
Processo: 0013675-23.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013675-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA - CPF: 070.205.001-61 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O TRÁFICO, ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA ACERCA DA TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA – VISUALIZAÇÃO DO APELANTE CONSUMINDO DROGA EM FRENTE AO IMÓVEL – INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS – FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER O APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E APARELHOS CELULARES APREENDIDOS.

O fato de o apelante ser surpreendido “fumando” maconha na frente da sua casa, aliado à existência de informação anônima, não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior do imóvel, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 630971/RS). Ao contrário, o consumo de droga induz condição de usuário, sobretudo ao se considerar que não fora apreendido dinheiro em espécie em poder do apelante, nem outras porções prontas para vendas ou balança de precisão, mas tão somente o cigarro que “fumava”.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e dos aparelhos celulares apreendidos ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013675-23.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0013675-23.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 248/263).

O apelante suscita
a ilicitude das provas [apreensão de maconha e rolo de papel filme] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) a prova testemunhal seria insuficiente para comprovar o tráfico de drogas; 2) a maconha destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de droga para uso pessoal (ID 87684537).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 87684542).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Preliminar – Nulidade – Denúncia anônima e violação de domicilio. Descabimento – Informações anônimas devidamente apuradas e realizada a diligência que resultou na prisão em flagrante do Apelante, afastando as teses de nulidade – crime permanente – estado de flagrância presente no momento da prisão – permissão constitucional da violação domiciliar. 2) Mérito – Absolvição - Ausência de provas de autoria para o crime de tráfico de drogas - Impossibilidade – Provas nos autos suficientes para o édito condenatório. 3) Desclassificação para uso pessoal de entorpecentes – ausência de intenção de comercialização de drogas. Impossibilidade – Provas nos autos suficientes para o édito condenatório – Laudos conclusivos e corroboram com outras provas constantes nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 90457963)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas [localização de maconha e rolo de papel filme] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 3 (três) porções de maconha, pesando 329,34g (trezentos e vinte e nove gramas e trinta e quatro centigramas), e 1 (um) rolo de plástico filme decorreu de informação recebida pela Polícia Militar, via CIOSP, no dia 15.5.2020, por volta das 18h, no sentido de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência situada na Avenida Beira Rio, n. 416, bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT, onde um casal teria deixado cair um “pedaço grande” de maconha em via pública, antes de entrar na casa.

Nessa tangente, na mesma data, os policiais militares Moacir da Fonseca Canett Junior e Adão Advincola da Silva dirigiram-se até o endereço indicado [Avenida Beira Rio, n. 416, bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT], oportunidade na qual visualizaram o apelante fumando um cigarro de maconha em frente ao imóvel. Em seguida, realizaram a abordagem e, efetivada busca domiciliar, foram encontradas duas porções de maconha e 1 (um) rolo de papel filme em cima da pia da cozinha e outro “pedaço maior” da droga dentro da geladeira.

Todavia, das assertivas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Moacir da Fonseca Canett Junior e Adão Advincola da Silva] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da residência e inexiste registro de diligências anteriores para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante em seu domicílio.

Frise-se que a “informação anônima”, recebida pela Polícia Militar, restringiu-se à indicação de que um casal teria deixado cair um pedaço de maconha no chão antes de entrar no imóvel, sem indicar qualquer ato de comércio praticado pelo apelante ou movimentação típica de tráfico na residência, de modo que não reforça a conclusão acerca do funcionamento de um ponto de venda de drogas no local.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente.

No caso, o fato de o apelante ser surpreendido “fumando” maconha na frente da sua casa, aliado à existência de informação anônima sobre a comercialização ilícita, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior do imóvel, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 630971/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.8.2021). Ao contrário, o consumo de droga induz condição de usuário, sobretudo ao se considerar que não fora apreendido dinheiro em espécie em poder do apelante, nem outras porções prontas para vendas ou, ainda, balança de precisão, mas tão somente o cigarro que “fumava”.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar [3 (três) porções de maconha, pesando 329,34g (trezentos e vinte e nove gramas e trinta e quatro centigramas), e 1 (um) rolo de plástico filme] devem ser anuladas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição, mostra-se pertinente a restituição do valor de R$60,00 (sessenta reais) e dos 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor e aparelhos celulares apreendidos.

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor do apelante, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021